Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600472-58.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
17/12/2025
Número: 0600472-58.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600472-58.2024.6.16.0162, que rejeitou os pedidos formulados pelo impugnante e, com fulcro no
art. 487, I, do CPC, julgou extinto o processo, com resolução do mérito. (Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo ajuizada por União Brasil - Diretório Municipal de Nova Prata do Iguaçu - PR com
esteio no art. 14, § 10 da Constituição Federal e nos demais consectários legais aplicáveis à
espécie, em face de Alexandre Pereira dos Santos e Neusa Boeira. Alega-se que, Alexandre sagrou-
se eleito com a quantia de 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) votos, enquanto que sua
agremiação, no total, recebeu 820 (oitocentos e vinte) votos. Inicialmente legítimo o mandato
conquistado pelo impugnado através de votação considerável, aduz-se que a agremiação pela qual
o mesmo se elegeu operou artimanhas indubitáveis com o intuito de fraudar a cota de gênero,
lançando uma candidatura feminina fictícia que calha por comprometer toda a chapa de modo
global, derruindo, consequentemente, o mandato ora impugnado, que pertence à agremiação e não
propriamente ao eleito. Trata-se, da "candidatura" da Sra. Neusa da Silva Boeira, a qual além de ter
feito apenas dois votos, as contas apresentadas são padronizadas e zeradas entre todos os
candidatos da agremiação; a candidata não praticou atos efetivos de campanha; Neusa fez
postagens de campanha para o impugnado Alexandre. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/06/2025 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-
MUNICIPAL (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)

IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
NEUSA DA SILVA BOEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814961
17/12/2025
13:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44814961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.838

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 0600472-
58.2024.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRIDO: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
RECORRIDO: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
TERCEIRO INTERESSADO: NEUSA DA SILVA BOEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
SUFRAGIO.
RECURSO
ADESIVO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
SUPERVENIENTE. REGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

Num. 44814961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) julgada improcedente em razão de
suposta fraude à cota de gênero nas Eleições
de 2024.
2. O autor alega simulação no cumprimento
da cota mínima de gênero, com candidatura
fictícia
utilizada
para
viabilizar
o
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP).
3. O impugnado, candidato eleito, arguiu
ilegitimidade ativa superveniente do autor e,
no mérito, defendeu a regularidade da
candidatura e a ausência de fraude.
4. Recurso eleitoral interposto pelo autor
contra a sentença de improcedência, e
recurso adesivo interposto pelo impugnado
arguindo ilegitimidade ativa superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se houve ilegitimidade ativa superveniente da Comissão Provisória
Municipal do partido autor, em razão do
término da sua vigência; (ii) determinar
restou configurada a fraude à cota de gênero,
justificando a cassação do diploma do
candidato eleito, a anulação dos votos do
partido e a decretação de inelegibilidade dos
responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A regularização processual da Comissão
Provisória Municipal, com a renovação da
sua
vigência,
afasta
a
alegação
de
ilegitimidade ativa superveniente.
7. A votação inexpressiva da candidata, por
si só, não é suficiente para caracterizar a
fraude, especialmente quando há elementos
que indicam a ocorrência de fatos pessoais
que impactaram a campanha e a percepção

Num. 44814961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
do eleitorado.
8. A padronização de despesas na prestação
de contas, embora seja indício relevante, não
se mostra determinante para a configuração
da fraude, considerando o contexto de
cidade
pequena
e
a
limitação
de
fornecedores.
9. A existência de atos de campanha, ainda
que
modestos,
como
participação
em
reuniões, distribuição de material gráfico e
divulgação em redes sociais, afasta a
presunção de candidatura meramente formal.
10. A ausência de provas robustas e
inequívocas da fraude à cota de gênero
impõe a aplicação do princípio in dubio pro
sufragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Recurso adesivo conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A regularização
processual, com a renovação da vigência da
Comissão Provisória Municipal, afasta a
alegação
de
ilegitimidade
ativa
superveniente. 2. A caracterização da fraude
à cota de gênero exige prova robusta e
concatenada de que a candidatura feminina
foi lançada apenas para cumprimento formal
da exigência legal, sem intenção efetiva de
participação no pleito. 3. Votação pouco
expressiva
e
prestação
de
contas
padronizada não configuram, isoladamente,
fraude
à
cota
de
gênero,
quando
contextualizadas em cenário comum a outros
candidatos e acompanhadas de indícios de
efetiva campanha. 4. Na dúvida sobre a
ocorrência da fraude, prevalece o princípio
in dubio pro sufragio, preservando-se o
resultado das urnas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº

Num. 44814961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
9.504/97, art. 10, § 3º; CPC, arts. 4º, 76, §
2º, I, 997, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
REspe nº 060017004, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE 10/09/2021; AgInt no
AREsp n. 1.236.883/DF, relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
14/8/2018,
DJE
de
16/8/2018;
RE
nº060061373, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE de 25/09/2025; RE
nº060068361,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, DJE de 04/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por UNIÃO BRASIL – DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, contra a sentença proferida
pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral - Salto do Lontra, que julgou improcedente a
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), em razão de suposta fraude à
cota de gênero, proposta contra ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS,
candidato eleito ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB),
nas Eleições de 2024, em Nova Prata do Iguaçu.
Na inicial (id. 44564404), o autor sustenta que o PSB de Nova Prata do Iguaçu
simulou o cumprimento da cota mínima de gênero por meio do lançamento da
candidatura fictícia de Neusa da Silva Boeira, utilizada apenas como mecanismo

Num. 44814961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
formal para viabilizar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP), em evidente fraude ao art. 10, §3º, da Lei n.º 9.504/97. Como
consequência, requereu a cassação do diploma de Alexandre Pereira dos Santos,
a declaração de inelegibilidade do candidato, a nulidade dos votos atribuídos à
legenda e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.
Em contestação (id. 44564422), preliminarmente, arguiu-se a ilegitimidade ativa
superveniente do autor, dado o fim da vigência do órgão municipal do União
Brasil em 30/12/2024, pleiteando a extinção do processo sem resolução do
mérito. No mérito, alegou-se que Alexandre não participou da fraude, o PSB não
lançou candidatura fictícia, Neusa fez publicidade pré-campanha e durante a
campanha nas redes sociais, além de propaganda na rádio; participou de reuniões
políticas promovidas pelo partido; ocupou lugar de destaque em vários encontros
e comícios; promoveu sua candidatura com a distribuição de santinhos;
movimentou recursos de campanha consideravelmente relevantes; fato da vida
privada da candidata, que veio a tona em meados do período oficial de
campanha, prejudicou seu desempenho eleitoral.
O autor peticionou (id. 44564496), em 04/02/2025, rebatendo a preliminar e
informando que a Comissão Provisória encontrava-se reconduzida e vigente,
logo, não havia que se falar em ilegitimidade ativa superveniente.
O impugnado se manifestou (id. 44564518), destacando que a certidão juntada,
com o fito de demonstrar o restabelecimento do órgão municipal, comprova a sua
inexistência entre 31/12/2024 e 31/01/2025, escancarando a perda superveniente
da legitimidade, arguida na contestação.
Após audiência de instrução e julgamento, em 20/03/2025 (id. 44564556), foram
apresentadas alegações finais pelo impugnado (id. 44564598), pelo impugnante

Num. 44814961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
(id. 44564600) e pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44564610).
Sobreveio a sentença (id. 44564611), rejeitando a preliminar de ilegitimidade,
diante da regularização da vigência do órgão partidário municipal e com base nos
princípios do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de
mérito. No mérito, considerando que as provas são insuficientes para a
comprovação da ocorrência de fraude à cota de gênero, julgou-se improcedente a
ação.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44564633), alegando, em suas
razões, que: houve equivocada valoração da prova testemunhal e documental no
que se refere à realização de atos de campanha pela candidata; a fundamentação
utilizada para a votação inexpressiva, baseada no suposto episódio pessoal, é
absolutamente frágil, especulativa e dissociada da prova constante nos autos; a
padronização das contas eleitorais evidencia o caráter fictício da candidatura; o
depoimento pessoal do impugnado possui força probante diminuta; estão
presentes todos os requisitos da Súmula TSE 73, porém deixou-se de aplicar
corretamente seus critérios objetivos. Ao final, requer a reforma da sentença,
para julgar procedente a AIME, cassar o mandato impugnado e aplicar todas as
sanções e consequências inerentes, contidas na legislação eleitoral, bem como na
Súmula TSE 73.
Em contrarrazões (id. 44564641), o recorrido defendeu a manutenção da
sentença de improcedência, alegando que: restou demonstrada, pela prova
testemunhal e documental, a prática de atos típicos de campanha eleitoral pela
candidata; não houve padronização da prestação de contas dos candidatos do
PSB; a votação inexpressiva da candidata foi decorrente de causa não eleitoral.
Na mesma oportunidade, o recorrido apresentou recurso eleitoral adesivo (id.

Num. 44814961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
44564642), aduzindo a ilegitimidade ativa superveniente, tendo em vista o
término da vigência da Comissão Provisória do União Brasil em 31/12/2024,
questão que não teria sido suprida com a apresentação de nova certidão
indicando o restabelecimento da vigência a partir de 30/01/2025. Ao final,
requereu a reforma parcial da sentença para reconhecer a ilegitimidade do
recorrente e extinguir o processo sem resolução do mérito.
O recorrente apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso
eleitoral adesivo (id. 44564649), sustentando que, no período de 31/12/2024 a
30/01/2025, em que esteve inativo o órgão municipal, nenhum ato processual foi
praticado, bem como que todos os atos subsequentes foram realizados após
regularizada a vigência, com recondução de todos os integrantes e manutenção
da estruturação partidária.
Nesta instância (id. 44613414), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou
pelo conhecimento e desprovimento tanto do recurso eleitoral do impugnante
quanto do recurso adesivo do impugnado. Quanto à preliminar arguida no
recurso adesivo, destacou que, ausente prejuízo processual e observadas as
formalidades legais, com restabelecimento da vigência do órgão municipal, deve
ser mantida a rejeição. No mérito, considerou que a fundamentação da sentença
está de acordo com o conjunto probatório carreado aos autos, devendo prevalecer
a aplicação do princípio do in dubio pro sufragio.
Em 30/07/2025 (id. 44657433), o recorrente foi intimado para regularizar a
representação processual, então juntou nova procuração aos autos em 01/08/2025
(id. 44666647).
Identificada a expiração da vigência da Comissão Provisória do impugnante em
30/06/2025 (id. 44688832), determinou-se a sua intimação para se pronunciar a

Num. 44814961 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
respeito e, nos termos do art. 9º, 10 e 76, §2º, II do CPC, comprovar a renovação
da vigência ou, em analogia ao art. 46, §3º e 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, promover a regularização da representação por meio do órgão
estadual.
O impugnante (id. 44719611) indicou que todos os atos processuais essenciais
foram praticados sob plena vigência do órgão partidário, inclusive com
procuração outorgada aos patronos peticionantes, portanto válidos e impossíveis
de serem desconsiderados, ainda mais porque a verificação das condições de
realização do ato deve ser aferida no momento da prática. Acrescentou que a
jurisprudência é categórica ao afirmar que a legitimidade deve ser verificada no
momento da propositura da demanda. Ressaltou que por se tratar de ação
eleitoral que visa proteger direitos de natureza coletiva, seria de rigor oportunizar
a substituição processual. Repisou que a procuração juntada aos autos é
instrumento pretérito e outorgado sob plena vigência da comissão provisória,
sendo mero ato processual simplificado e derivado da interposição do recurso.
Ao final, requereu o afastamento da tese de ilegitimidade ativa e prosseguimento
na análise meritória do recurso, ou, ao menos, a substituição processual para os
colegitimados.
O impugnado (id. 44722027) peticionou alegando, em suma, que não foi
comprovada a renovação da vigência do órgão municipal, tampouco a
regularização da representação pelo órgão estadual. Acrescentou que a prática de
todos os atos de impulso processual ocorreu desacompanhada de procuração
específica e que a juntada da procuração ocorreu apenas quando o órgão
municipal já não estava mais vigente. Ao final, requereu o não conhecimento do
recurso eleitoral principal, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.
Subsidiariamente, pleiteou o indeferimento do requerimento de atribuição do

Num. 44814961 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
polo ativo a outro colegitimado, por aplicação analógica do art. 57 da Resolução
TSE n.º 23.610/2019 e da Súmula TSE 11.
Diante do interesse público presente no feito, determinou-se a intimação da
Procuradoria Regional Eleitoral para se manifestar quanto ao interesse na
assunção da titularidade da presente demanda (id. 44736725).
A PRE (id. 44753553) informou que não tinha interesse em assumir o polo ativo
da AIME e, na sequência, aditando a manifestação (id. 44753561), consignou
que, em consulta ao SGIP, verificou a renovação da Comissão Provisória
municipal, ou seja, regularização da capacidade processual da parte impugnante,
motivo pelo qual entendia que ficava sem efeito a análise quanto à assunção do
MPE no polo ativo.
Vieram os autos conclusos e, na mesma data (07/10/2025), o União Brasil
peticionou informando a recondução da comissão provisória, na mesma
composição, pela direção estadual do partido. Juntou a certidão de composição
extraída do SGIP, registrando a nova vigência entre 26/09/2025 e 30/12/2025 (id.
44753709), além da procuração com poderes para atuação no presente feito e a
ratificação de todos os atos anteriormente praticados (id. 44753711).
O impugnado (id. 44768543), repisando que o órgão partidário, intimado para
demonstrar a renovação da vigência ou regularizar a representação, não
comprovou justa causa para não realizar o ato no prazo designado, requereu o
reconhecimento da preclusão temporal da faculdade processual e,
consequentemente, o não conhecimento do recurso eleitoral principal, ante a
impossibilidade de regularização processual por pessoa jurídica inexistente (art.
76, § 2º, I, CPC).
A PRE (id. 44773786) reiterou as manifestações anteriores e opinou pelo regular

Num. 44814961 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
prosseguimento do feito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Tempestividade
A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada no DJe em
16/05/2025 - sexta-feira (id. 44564631). O recurso foi protocolado pelo
impugnante em 21/05/2025 - quarta-feira (id. 44564633), sendo, portanto,
tempestivo.
No que diz respeito ao recurso adesivo, verifica-se que o impugnado foi intimado
para apresentar contrarrazões em 05/06/2025 - quinta-feira (id. 44564639),
manifestou-se em 09/06/2025 - segunda-feira (id. 44564641), ocasião em que
também interpôs o recurso adesivo (id. 44564642), ou seja, também tempestivo.
Ademais, o recurso adesivo preenche o requisito da sucumbência recíproca, nos
termos do art. 997, §1º, do CPC, pois, em que pese a sentença de improcedência
da AIME, a preliminar de ilegitimidade ativa superveniente, suscitada pelo
impugnado, foi afastada, ocorrendo parcial sucumbência de ambas as partes
quanto aos pedidos formulados.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

II - Preliminares
A matéria trazida no recurso adesivo diz respeito à questão prejudicial de mérito,

Num. 44814961 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
motivo pelo qual o julgamento se inicia pela sua análise.
O impugnado aduziu a ilegitimidade ativa superveniente da Comissão Provisória
Municipal do União Brasil, autora do feito, tendo em vista o término da sua
vigência em 31/12/2024, arguindo que a apresentação de nova certidão indicando
o restabelecimento a partir de 30/01/2025 não seria suficiente para suprir a
ausência de vigência no intervalo, motivo pelo qual necessária a reforma parcial
da sentença para reconhecer a ilegitimidade do recorrente e extinguir o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Sustentou que se aplica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
reconhecendo que comissões provisórias com vigência expirada não detêm
legitimidade para a prática de atos processuais, inclusive a interposição de
recursos (TSE, REspEl nº 060017004, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
10/09/2021).
Ocorre que, a jurisprudência citada não se aplica neste caso. Vejamos.
A Comissão Provisória ingressou em juízo em 17/12/2024 (id. 44564404),
oportunidade em que, dada a vigência registrada na certidão extraída do SGIP
(id. 44564423), estava no pleno gozo das capacidades civil e processual.
Destaque-se que a nova certidão (id. 44564497), juntada após restabelecimento
da Comissão Provisória, não mostra interrupção na vigência, constando como
data de início 04/12/2023 e data de fim 30/06/2025.
Como apontado pelo Juízo de origem, ocorreu a regularização processual. Logo,
não seria o caso de sucessão processual não executada, situação que fundamenta
o reconhecimento da ilegitimidade na jurisprudência paradigma.
Portanto, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44613414),

Num. 44814961 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
entendo que não houve prejuízo, pois os atos processuais foram praticados pela
Comissão Provisória do União Brasil dentro do prazo de vigência e, ainda,
operou-se a regularização da vigência do órgão municipal tempestivamente na
instância ordinária, motivo pelo qual nego provimento ao recurso adesivo.
Ainda sobre a necessidade de regularização processual pelo autor da AIME,
diante de novo encerramento da vigência da Comissão Provisória em 30/06/2025
(id. 44688832), tem-se que, novamente, a questão foi superada com a recondução
da Comissão Provisória (id. 44753709), anotação da nova vigência no SGIP (id.
44753715) e ratificação dos atos processuais outrora praticados (id. 44753711).
Ademais, quanto à regularização da representação processual (id. 44638691), que
ensejou a intimação da parte autora nesta instância, vê-se jurisprudência
reconhece que o prazo para correção do defeito tem natureza dilatória:
3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na
representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou,
ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não
tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.236.883/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j. em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018)
Frise-se que a preclusão temporal, alegada pelo impugnado (id. 44768543), ainda
não havia sido apreciada quando sobreveio a regularização da representação pelo
recorrente. Além disso, os atos de impulso processual, especialmente o recurso
(interposto em 21/05/2025) e as contrarrazões de recurso adesivo (apresentadas
em 17/06/2025), foram praticados durante a regular vigência da Comissão
Provisória.
Desta feita, com base em todo o exposto e também em homenagem ao princípio
da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que orienta a superação de
vícios processuais, sempre que possível, excepcionando a extinção do processo

Num. 44814961 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
sem resolução da questão principal, entendo que mesmo que tenha ocorrido a
regularização processual após o fim do prazo concedido por esta Relatora, deve
ser admitida como eficaz para fins de regular prosseguimento do feito.
Ainda que não fosse o caso, cumpre adiantar que a decisão do mérito do recurso
principal será favorável à parte que alega questão prejudicial no recurso adesivo.

III - Mérito
O ponto de contenda está relacionado ao fato de estarem presentes ou não nos
autos elementos suficientes para comprovar que a candidatura de Neusa da Silva
Boeira foi realizada pelo Partido Social Brasileiro (PSB) de Nova Prata do
Iguaçu com o único intuito de preencher formalmente a cota de gênero prevista
na legislação para viabilizar o lançamento da chapa proporcional, especialmente
as candidaturas masculinas, dentre as quais a do candidato impugnado,
Alexandre Pereira dos Santos, que foi eleito.
A cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a
igualdade na representação da população por meio da promoção de candidaturas
de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos espaços de poder, a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Num. 44814961 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30

A análise da cronologia normativa e jurisprudencial demonstra o longo caminho
percorrido desde então para tornar efetiva esta previsão legal, bem como que a
Súmula TSE 73 teve importante papel no sentido de viabilizar o reconhecimento
da prática de fraude à cota de gênero, ao traçar parâmetros objetivos para sua
configuração.
De todo modo, a própria redação do verbete evidencia a necessidade de analisar
os elementos indiciários enumerados em conjunto com as circunstâncias do caso
concreto para conclusão a respeito do ilícito. Vejamos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Isso posto, conforme a ordem dos critérios elencados na Súmula TSE 73 e com
base na análise casuística, primeiramente, no que se refere à votação
inexpressiva, verifica-se que Neusa da Silva Boeira, de fato, recebeu apenas 2
(dois) votos no pleito municipal em 2024.
O reconhecimento de fraude apenas com suporte na votação inexpressiva,
todavia, não é recomendável quando existem outras circunstâncias no caso

Num. 44814961 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
concreto, ainda que de ordem pessoal, especialmente se fica demonstrado que
extrapolaram o âmbito privado, tornando-se de conhecimento geral, acabando
por gerar um contexto eleitoral desfavorável, mesmo com o engajamento da
candidata.
De acordo com o impugnado, o desmantelamento da base eleitoral de Neusa
Boeira, constituída essencialmente por familiares e amigos, que se refletiu nas
urnas, teve como causa uma questão alheia ao cenário político, qual seja, o
envolvimento amoroso entre a candidata e o próprio genro, que veio à tona em
meados do início da campanha.
O Juízo a quo, neste ponto, destacou:
Embora seja evidente a inexpressividade da votação da candidata NEUSA BOEIRA
(item 1 da Súmula 73 do TSE), foi demonstrado que a candidata foi alvo de
rumores de ordem pessoal, noticiando-se no âmbito local envolvimento amoroso
com o ex-genro, o que teria gerado forte rejeição do eleitorado. Tal circunstância
foi confirmada, inclusive, por testemunhas arroladas pelo próprio impugnante.
Além disso, é motivo plausível para explicar a ausência de voto até mesmo pelos
seus familiares.
Assim, diante da plausibilidade dos motivos que explicam a baixa votação, não se
pode concluir, a partir desse dado isolado, pela existência de candidatura
fraudulenta.
Frise-se que Thiago Zolet, Ana Paula Malacarne e Renan Antônio Melo, ou seja,
três das quatro testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram que essa
circunstância pessoal da vida de Neusa gerou grande burburinho no pequeno
município de Nova Prata do Iguaçu, tornando-se fato notório, o que reforça a tese
defensiva a respeito da rejeição do eleitorado, especialmente dos familiares.
Quanto ao segundo critério, concernente à padronização da prestação de contas,
embora se observe que as despesas de Neusa foram similares àquelas declaradas
pelos demais candidatos do PSB, a defesa esclareceu, no que diz respeito aos três
gastos especificados pelo impugnante (IVO CARVALHO E CIA LTDA - CNPJ

Num. 44814961 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
de nº 14.721.792/0001-06, GRAFICA ASSOESTE E EDITORA LTDA - CNPJ
de nº 04.885.250/0001-07 e 1.567.374 ZELIA WRONSKI - CNPJ de nº
31.567.374/0001-17), que houve homogeneidade nos fornecedores e nos valores
despendidos com a contratação de materiais gráficos, serviços contábeis e de
marketing.
Neste aspecto, avaliou o julgador na origem:
[...] quanto à padronização da prestação de contas (item 2 da Súmula 73 do
TSE), a análise dos documentos constantes dos autos revela que a candidata
realizou despesas similares aos outros candidatos da mesma legenda, tanto do
sexo feminino quanto masculino - nem por isso consta que a parte autora
também tenha promovido AIME em razão da prestação de contas
apresentadas pelas demais candidatas mulheres do mesmo partido de NEUSA
BOEIRA
Em consulta a processos de prestação de contas de outros candidatos,
observa-se que houve homogeneidade na contratação de fornecedores e nos
valores empregados, em especial em relação a gráficas e serviços correlatos,
contudo, essa uniformidade não se mostra suficiente para caracterização da
candidatura fictícia.
Na realidade, é prática comum em cidades do interior realizar repasse
igualitário de verbas do Fundo Partidário e compra de santinhos em
quantidade igualitária entre candidatos ao mesmo cargo, estabelecida por
critérios internos partidários, sem denotar necessariamente o intuito de
maquiar despesas ou gastos.
Também é digno de nota que, em municípios de menor porte, tal como Nova
Prata do Iguaçu, que possui população estimada em 12.699 habitantes
(IBGE/2022), há uma menor diversidade de fornecedores e prestadores de
serviços.
A situação seria diversa caso as verbas recebidas pela candidata NEUSA
BOEIRA houvessem sido direcionadas, despendidas e aplicadas em prol das
candidaturas dos demais candidatos integrantes de sua legenda: o que não foi
alegado nem comprovado nos autos.
Tais despesas não foram as únicas da candidata, vejamos:

Num. 44814961 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002232066/2024/79952/prestacao/despesas
Aliás, existindo registro de outras despesas que não constam nas prestações de
contas de candidatos do mesmo partido, resta enfraquecido o argumento do
impugnante de que "enquanto seus companheiros de partido realizavam outras
despesas importantes para alavancar suas campanhas eleitorais, Neusa
curiosamente manteve o registro somente dessas únicas despesas, sem quaisquer
gastos adicionais".
O próprio candidato eleito, Alexandre Pires Pereira, ora impugnado, teve registro
de despesas inferior ao de Neusa:
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002232068/2024/79952/prestacao/despesas
Do mesmo modo, as outras duas candidatas femininas do PSB não registraram

Num. 44814961 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
despesas muito diversas. Liria Stangherlin, que obteve 89 votos, registrou:
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002232063/2024/79952/prestacao/despesas
Indiamara do Pastelão, que obteve 14 votos, declarou:
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002232069/2024/79952/prestacao/despesas
Logo, em que pese a padronização da prestação de contas seja um fator relevante
na análise da fraude à cota de gênero, forçoso também reconhecer que, neste
caso, em que se verifica apenas algumas despesas equivalentes, ela não se torna
uma prova tão forte que seja capaz de se sustentar isoladamente, ainda mais
quando presente o contexto de cidade pequena e com fornecedores limitados,

Num. 44814961 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
conforme ponderado pelo Juízo.
Em terceiro lugar, com relação à ausência de atos de campanha, que seria,
segundo o impugnante, fator decisivo para reconhecimento da situação
fraudulenta da candidatura de Neusa, a sentença fundamenta:
No tocante à alegada ausência de atos efetivos de campanha (item 3 da
Súmula 73 do TSE), as testemunhas ouvidas em audiência relataram, de
forma harmônica, terem visto a candidata em atividades típicas de campanha
eleitoral, participando de reuniões, palanques, visitas domiciliares, e pedindo
votos.
Ademais, a prova testemunhal está em consonância à prova documental dos
autos, pois o impugnado apresentou documentos que evidenciam a confecção
de material gráfico com o nome e o número da candidata e imagens de
publicações em redes sociais que faziam alusão à candidatura de NEUSA
BOEIRA (ids. 128277860/128279476)
Neste quesito, fator de grande inconformismo do impugnante está relacionado à
forma como as redes sociais foram empregadas pela candidata.
Com efeito, sobre a utilização das redes sociais, não há determinação legal
obrigando o(a) candidato(a) a utilizar determinado meio para realizar campanha,
embora, no contexto contemporâneo a conduta seja minimamente questionável
diante do inequívoco alcance e engajamento que elas podem gerar.
Embora o impugnante afirme que o vídeo publicado no Facebook e considerado
pelo Juízo a quo para corroborar a prática de atos de campanha é da pré-
candidatura e, ainda, que as publicações na mesma rede social, além de serem
todas da mesma data (18/08/2024), não possuem lastro probatório por estarem
desacompanhadas de verificação de autenticidade e não se encontrarem mais
disponíveis para o acesso público, como bem pontua a Procuradoria Regional
Eleitoral, há indícios de que as redes sociais da candidata, devidamente
informadas à Justiça Eleitoral, chegaram a ser utilizadas durante o período de
campanha para a divulgação de imagens contendo seu nome e número de urna,

Num. 44814961 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
como registrado na contestação, ainda que de forma modesta e em quantidade
limitada:
Por outro lado, não se pode negar, como salienta o impugnante, que foram
juntadas ao feito provas irrefutáveis do compartilhamento de conteúdo de outros
candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024, inclusive do impugnado
Alexandre Pereira dos Santos, nas redes sociais de Neusa:

Num. 44814961 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
Essa circunstância, contudo, inclusive porque também há compartilhamento de
postagens de candidatos de outros municípios (como Zequinha, candidato em
Curitiba pelo MDB) e da candidatura majoritária, somada ao fato de que a Neusa
possui baixíssimo grau de instrução (o que se verifica no processo de registro de
candidatura nº 0600135-69.2024.6.16.0162), torna plausível, conforme alegado
pela defesa, que ela possui domínio limitado das ferramentas digitais e não havia
intenção efetiva de promover a candidatura de outros em detrimento da própria.
Outrossim, como bem colocado pela Procuradoria Regional Eleitoral, neste
cenário, "embora a conduta da candidata ao impulsionar campanhas alheias seja
incompatível com uma atuação eleitoral eficiente, não se pode extrair dela, de
forma isolada, a intenção de fraudar a legislação".
Ainda quanto à prática de atos de campanha, cumpre anotar que nos municípios
do interior não é comportamento atípico, especialmente no caso de candidatos
que não detêm muita familiaridade com tecnologia, ainda preferirem se valer dos
métodos tradicionais, como a campanha "corpo a corpo", as reuniões e a inserção
na rádio.
Nesse sentido, foram juntados ao feito: gravação de propaganda eleitoral na rádio
(id. 44564425), variedade de fotos e vídeos (ids. 44564485 a 44564493) que
mostram a participação de Neusa em reuniões e comícios ocorridos, conforme
consignado, entre setembro e outubro/2024, inclusive oportunizando a
participação com direito à fala:

Num. 44814961 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30

A prova testemunhal produzida em Juízo, destaque-se, está em consonância com
a afirmação de que foram realizados atos de campanha presencialmente pela
candidata junto ao eleitorado, inclusive com distribuição de material gráfico e
pedido de voto para si, não havendo que se falar em valoração equivocada do
conjunto probatório, como alega o impugnante.
Maria Irema dos Santos (id. 44564571 a 44564574) relatou que Neusa Boeira foi
até sua casa para pedir voto e nesta ocasião lhe pediu se ela cederia a casa para
fazer uma reunião. Confirmou que a reunião foi realizada às 7 horas da noite,
embora sem saber precisar a data, e teve a participação de aproximadamente 15
pessoas, além dos candidatos (Neusa, a candidata a prefeita e o vice). Disse que
Neusa "fez o discursinho dela" e pediu voto para ela. Afirmou que ela levou
material de campanha, inclusive deixando santinhos para seu neto distribuir.
Thiago Zolet (id. 44564575 a 44564578), em seu depoimento, relatou que a

Num. 44814961 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
candidata, em conjunto com a candidata a prefeita e o vice, realizou uma reunião
na casa do pai dele. Disse que tinha em torno de 10 a 15 pessoas, além dos
candidatos, no local. Contou que Valmir Cristani, responsável por intermediar a
realização desta reunião, se apresentou, depois apresentou Neusa, que teve a
palavra apresentando suas propostas, e depois falaram os candidatos ao cargo de
prefeita e vice. Afirmou que Neusa se apresentou como candidata a vereadora,
pediu voto para si e para os candidatos ao cargo majoritário.
Embora os depoimentos das testemunhas do impugnante, Ana Paula Malacarne
(id. 44564564 a 44564567) e Renan Antônio Melo (id. 44564568 a 44564570),
sejam convergentes no sentido de que não presenciaram atos ostensivos de
campanha por Neusa, não se pode olvidar que as testemunhas confirmaram a
preferência pelo grupo político opositor, bem como o fato de que não chegaram a
presenciar reuniões ou comícios do grupo que se sagrou vencedor nas eleições e
ao qual pertencia a candidata. Portanto, como bem colocado pelo representante
do Parquet, "indicam apenas ausência de percepção pessoal das ações, e não
necessariamente a sua inexistência".
Apesar de toda prova documental juntada pela defesa e da prova testemunhal
produzida em Juízo, o impugnante também aduz que a ausência de atos de
campanha estaria corroborada pelo fato de não terem sido apresentadas nos autos
provas da existência dos santinhos da candidata indicados em depoimento da
testemunha da defesa.
Ocorre que, existindo registro da despesa com confecção do material na
prestação de contas, apresentação do layout digital (id. 44564422, fl. 18 e id.
44564641, fl. 22) e depoimento testemunhal afirmando sua existência, seria
desarrazoado e contrário à própria medida afirmativa e ao Protocolo para

Num. 44814961 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
Julgamento com Perspectiva de Gênero, previsto na Resolução CNJ nº 492 de
17/03/2023, exigir das candidatas mulheres a produção de provas exaustivas
quanto à realização de atos de campanha como a exibição de santinhos
impressos, o que não se exige dos candidatos do sexo masculino.
Em se tratando de casos que envolvem a prática de fraude à cota gênero, as
penalidades são gravíssimas e imporiam a alteração do resultado popular das
urnas, razão pela qual os elementos indiciários previstos na Súmula TSE 73
devem ser analisados em conjunto com as circunstâncias em que ocorreram o
pleito, a fim de se evitar que o julgamento se alicerce em mera presunção.
No caso, é possível identificar elementos indiciários correspondentes àqueles
descritos na Súmula TSE 73, como votação pouco expressiva e alguma
padronização na prestação de contas. Entretanto, sobretudo pela ausência de
provas robustas e inequívocas do contexto fraudulento delineado pelo autor da
AIME, os indícios não se confirmam por meio de uma análise mais ampla e
conjunta de todas as provas.
Anote-se que em casos semelhantes, recentemente, esta Corte reconheceu a
necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro sufragio:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
ALEGADAS
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO POUCO EXPRESSIVA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Órgão Provisório da
Federação PSDB/Cidadania de Irati contra o Partido Social Democrático
(PSD) e candidatas ao cargo de vereador, sob alegação de que duas
postulantes (Viviane Dibas e Crislaine de Fátima Bonfim) teriam concorrido
apenas formalmente para atender à cota mínima de gênero prevista no art. 10,

Num. 44814961 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, sem efetiva intenção de disputar o pleito. Pedido de
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
anulação de votos, recálculo de quocientes eleitoral e partidário, e declaração
de inelegibilidade dos envolvidos. Sentença julgou improcedentes os pedidos,
decisão contra a qual foi interposto recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as candidaturas de Viviane
Dibas e Crislaine de Fátima Bonfim foram fictícias, configurando fraude à
cota de gênero, a justificar a cassação do DRAP, a anulação dos votos do
partido e a decretação de inelegibilidade dos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A votação inexpressiva e a padronização das prestações de contas,
embora previstos como indícios na Súmula nº 73/TSE, não configuram,
isoladamente, prova suficiente de fraude à cota de gênero.
4. A prova oral, composta por depoimentos das investigadas, do presidente da
sigla e de correligionária eleita, é verossímil e indica realização, ainda que
modesta, de atos de campanha, como caminhadas, reuniões, distribuição de
material gráfico e participação em eventos políticos.
5. Documentos, fotografias e vídeos juntados aos autos evidenciam algum
grau de atuação das candidatas no pleito, afastando a hipótese de inércia
absoluta ou campanha exclusiva em favor de terceiros.
6. A ausência de movimentação financeira relevante e o recebimento de
recursos estimáveis padronizados refletem prática adotada pelo partido
para todos os candidatos proporcionais, sem discriminação de gênero ou
indícios de simulação.
7. O princípio in dubio pro sufragio impõe que a desconstituição de
mandatos e a cassação de votos somente ocorram diante de prova
robusta e inequívoca de fraude, o que não se verificou no caso concreto.
8. A jurisprudência do TSE exige a demonstração clara de que a candidatura
foi lançada exclusivamente para preencher formalmente a cota legal, o que
não restou comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da fraude à cota de gênero exige prova robusta e
concatenada de que a candidatura feminina foi lançada apenas para
cumprimento formal da exigência legal, sem intenção efetiva de
participação no pleito.
2. Votação pouco expressiva, prestação de contas padronizada e baixa
movimentação financeira não configuram, isoladamente, fraude à cota de
gênero, quando contextualizadas em cenário comum a outros candidatos
e acompanhadas de indícios de efetiva campanha.
3. Na dúvida sobre a ocorrência da fraude, prevalece o princípio in dubio
pro sufragio, preservando-se o resultado das urnas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14; Lei nº 9.504/97, art. 10, §

Num. 44814961 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
3º; LC nº 64/1990, art. 22, XIV; CE, art. 222; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0602016-38/PI, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020; TSE, REspe nº 193-
92/PI, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019; TSE, Súmula nº 73.
(RE nº060061373, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de 25/09/2025.
Sem destaques no original).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento
da cota de gênero nas eleições de 2024, mediante o registro de candidaturas
femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para
candidaturas de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Essa regra institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a
incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional
com a igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo
democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do
Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça
Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e
corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a
candidatura como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de
intenção real e legítima de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que as candidaturas foram
fraudulentas ou meramente formais. Os documentos apresentados e os
depoimentos colhidos indicam que as candidatas participaram da
campanha e do processo eleitoral.

Num. 44814961 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada
fraude, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo
o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas de
irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V.I. Jurisprudência: TSE, Súmula 73; TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17.
(RE nº060068361, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de 04/09/2025.
Sem destaques no original).
Desta forma, à luz das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero de que trata a Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023 e considerando
que no caso o acervo probatório não permite afirmar, de forma segura e
inequívoca, que a candidatura foi lançada exclusivamente com o propósito de
burlar a cota de gênero, a hipótese é de manutenção da sentença de
improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44814961 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713504420500000043751784
Número do documento: 25121713504420500000043751784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/12/2025 13:53:30

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0600472-58.2024.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO
IGUACU-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRENTE: ALEXANDRE
PEREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: IAN MARCOS BERTOGLIO - PR90889,
JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY
DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165 - RECORRIDO:
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO: IAN MARCOS BERTOGLIO
- PR90889, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS
GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959 -
RECORRIDO: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRIDO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - TERCEIRO INTERESSADO: NEUSA DA SILVA BOEIRA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.